Tribunal: STF
Processo: ARE 1449105
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Recurso inominado – Policial Civil – Agente de Telecomunicação Policial - Atividades exercidas em Delegacia de Classe Superior - Diferenças salariais devidas - Inteligência do art. 6º do Decreto-lei nº 141/69, aplicado por analogia – Aplicação do Decreto-Lei n. 141/69 aos agentes policiais, nos termos do artigo 135 da Lei Complementar n. 207/79 - Ausência de revogação tácita pela Lei Complementar nº 207/79 - Não há violação ao disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37 do E. STF, pois a elevação dos vencimentos do servidor não decorrerá da aplicação do Princípio da Isonomia, mas do preenchimento dos requisitos legais - Presunção de existência de dotação orçamentária (art. 25 da Constituição Estadual) - Mantida a sentença de procedência - Recurso não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X e XIII, da CF. Sustenta que: 



    (i) “O art. 37, X, da CF determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. O v. Acórdão reconhece que não há lei específica ao cargo do autor para o pagamento da vantagem”; 



    (ii) “O art. 37, XIII, da CF vedada a vinculação/equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. O v. Acórdão (diante da ausência de lei específica) utiliza a legislação que prevê vantagem específica para o cargo do ESCRIVÃO DE POLICIA em razão da similaridade/isonomia das circunstâncias para condenar a FESP em pagar vantagem/remuneração superior”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Confira-se a seguinte ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. EXERCÍCIO EM DELEGACIA DE CLASSE SUPERIOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.428.224-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator